Tribunal: TJBA
Processo: 8055439-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055439-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GLEICENANDA SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE E BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DE OSSOS DO METATARSO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL E DE SEQUELAS, CONFORME LAUDO DE PERÍCIA JUDICIAL. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por segurada em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação acidentária ajuizada contra o INSS, reconhecendo o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido em 21/04/2022 e a lesão sofrida (fratura de metatarso), com a conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário (B31), concedido anteriormente, em auxílio-doença acidentário (B91), mas indeferindo o pedido de concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade, ante a ausência de incapacidade laborativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a parte Autora faz jus à concessão de auxílio-doença acidentário e/ou auxílio-acidente em razão de alegada incapacidade laborativa decorrente de fratura de metatarso consolidada, reconhecidamente relacionada a acidente de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício de auxílio-doença acidentário exige a demonstração de incapacidade laboral, ainda que temporária, decorrente de acidente de trabalho, nos termos dos arts. 19, 20, 21 e 21-A da Lei nº 8.213/91. O artigo 86 da referida lei estabelece que o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação das lesões, apresentar redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que não haja incapacidade total. Laudo pericial judicial, elaborado por médico ortopedista nomeado pelo juízo, atesta ausência de incapacidade laborativa, concluindo que a Autora não possui sequelas do acidente e se encontra apta a desempenhar suas atividades habituais (ID 83289842). A prova técnica apresentada é clara, fundamentada e conclusiva, não tendo sido infirmada por quesitos técnicos ou assistente pericial da parte Autora, que se manteve inerte mesmo após devidamente intimada. A alegação de limitação funcional baseada em relatório médico particular não é suficiente para desconstituir a perícia judicial ou comprovar a existência de incapacidade laborativa. A jurisprudência dominante reconhece a primazia do laudo pericial judicial em ações de natureza previdenciária, salvo quando existirem elementos robustos que justifiquem sua superação, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 21-A e 86; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0010348-80.2012.8.05.0248, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 17.10.2019; TJMG, Apelação Cível nº 5005588-43.2019.8.13.0439, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 14.08.2024; TJSC, Apelação Cível nº 0305119-60.2018.8.24.0011, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 14.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8055439-36.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante GLEICENANDA SANTOS NASCIMENTO e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 10-239